Tribunal: TJDFT
Processo: 0728198-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RETIFICAÇÃO DE ATA DE ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECLARAÇÃO DE LEGALIDADE DE GRAVAÇÃO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONTRADITA DE TESTEMUNHAS. PRECLUSÃO. INFORMAÇÕES E MANIFESTAÇÕES INVERÍDICAS NA ATA CONDOMINIAL. ÔNUS PROBATÓRIO DA AUTORA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de retificação de ata condominial e reparação de danos morais.

2. Verificada a ausência de interesse recursal quanto a determinada pretensão, tendo em vista ter sido conferida em sentença, impõe-se o conhecimento parcial do recurso.

3. Nos termos do caput e § 1o do art. 457 do Código de Processo Civil, a contradita de testemunha deve ser arguida logo após a sua qualificação, sob pena de preclusão. Considerando-se que a contradita foi arguida apenas nas razões do apelo, incabível sua análise em sede recursal em virtude da preclusão.

4. De acordo com o art. 373, incisos I e II, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Os elementos probatórios apresentados pela parte autora ­não são hábeis a comprovar a inserção de informações inverídicas na ata da assembleia de condomínio.

5. Recuso parcialmente conhecido e desprovido.